Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729509-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO RECORRIDO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 85, §1o, do CPC, não prevê arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença. 2. Muito embora a liquidação de sentença possa se desenvolver na esteira do rito comum, não se vislumbra a índole contenciosa nesse tipo de procedimento. 3. Eventual divergência entre os demandantes se configura mero debate processual sem cunho, verdadeiramente, litigioso, peculiar desta fase processual, o que leva a crer que o não arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença seja o caminho mais acertado ao se encerrar o feito. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024